Tribunal: STF
Processo: ARE 1587586
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"AUXÍLIO-RECLUSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. BENEFÍCIO DEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. BLOQUEIO POSTERIOR DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - RENOVAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CÁRCERE/RECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA PARA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-reclusão tendo em vista a ausência da qualidade de segurado do recluso no momento do encarceramento.
Inicialmente, convém registrar que o autor pretende o pagamento de parcelas não pagas e seus retroativos com juros e correções, até a data 23/11/2020.
Consultas realizadas aos sistemas do INSS indicam que de fato a parte autora é titular do auxílio- reclusão nº 176.566.262-9, requerido em 08/01/2018, e concedido com início de vigência em 11/01/2016. Ocorre que o benefício foi cessado em 09/05/2018 em razão de irregularidade (31 - CONSTATACAO IRREGULAR/ERRO).
Alega a recorrente, embora não tenha demonstrado, ter realizado diversos requerimento administrativos, obtendo como resposta "FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CÁRCERE".
A continuidade do pagamento de auxílio-reclusão sob a perspectiva da alteração do status penal do segurado, destaca a importância da atualização contínua do estado de reclusão do beneficiário para a manutenção do benefício.
Frise-se que juntamente com a inicial a recorrente apenas colaciona declarações de encarceramento sem comprovar que cumpriou a exigência administrativa, não adimplindo com sua obrigação de comprovar que o instituidor permanecia recluso.
A exigência administrativa mensal de apresentação de renovação da Declaração de Cárcere/Reclusão é uma medida adotada para assegurar que o benefício de auxílio-reclusão seja concedido corretamente, apenas durante o período em que o segurado estiver efetivamente detido ou recluso. Essa obrigatoriedade é estabelecida para manter a precisão e a legalidade na administração dos benefícios previdenciários.
Nesse sentido, diante do não cumprimento da exigência administrativa, indevido o pagamento do benefício.
Recurso desprovido, com acréscimo de fundamentação.
Sem custas e sem honorários."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV, LIV e LXXVIII; 6º, caput; 201, § 2º, e 227 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente